Tribunal: TJDFT
Processo: 0723046-70.2021.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO ADULTERADA. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE DOLO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. EXTINÇÃO PUNIBILIDADE MAIS DE 5 ANOS. AFASTADA. REGIME INICIAL. ADEQUAÇÃO PARA ABERTO. PENA PRIVATIVA SUBSTITUÍDA POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1 - Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu a 3 anos de reclusão em regime semiaberto e 10 dias-multa, pela prática do crime do art. 16, § 1o, IV, da Lei no 10.826/2003, em razão de porte de arma de fogo com numeração adulterada, com apreensão de pistola calibre .380 e 17 munições no interior de seu veículo. O recurso pleiteia preliminarmente o oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal e, no mérito, a desclassificação para o delito do art. 14 da Lei no 10.826/2003, afastamento da reincidência, fixação de regime mais brando e substituição da pena privativa por restritiva de direitos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - Há cinco questões em discussão: (i) definir se é cabível o Acordo de Não Persecução Penal; (ii) estabelecer se é possível a desclassificação da conduta para o art. 14 da Lei no 10.826/2003; (iii) determinar se a reincidência deve ser afastada; (iv) fixar regime inicial mais brando; e (v) avaliar a substituição da pena privativa por restritiva de direitos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - O Acordo de Não Persecução Penal não é cabível quando o Ministério Público entende não ser suficiente para reprovação e prevenção do crime, havendo ainda reincidência, sendo inviável sua imposição pelo Judiciário.
4 - A materialidade e autoria do crime de porte ilegal de arma com numeração adulterada foram comprovadas por laudos periciais e depoimentos dos policiais, em harmonia com a confissão do réu.
5 - O crime do art. 16, § 1o, IV, da Lei no 10.826/2003 é de mera conduta e perigo abstrato, prescindindo de dolo específico. Basta a posse da arma com numeração suprimida, sendo irrelevante a ciência do agente sobre a adulteração.
6 - A adulteração da numeração ficou evidenciada pelos laudos periciais, afastando a possibilidade de desclassificação para o art. 14 da mesma lei.
7 - A reincidência foi afastada, pois a condenação anterior havia transposto o prazo legal para sua consideração.
8 - Com a pena fixada no mínimo legal e todas as circunstâncias judiciais favoráveis, o regime inicial foi alterado para aberto.
9 - Presentes os requisitos legais, a pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10 - Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1 - O Acordo de Não Persecução Penal não pode ser imposto ao Ministério Público quando este entende não serem preenchidos os requisitos legais.
2 - A posse de arma de fogo com numeração suprimida configura o crime do art. 16, § 1o, IV, da Lei no 10.826/2003, independentemente da ciência do agente sobre a adulteração.
3 - A reincidência deve ser afastada quando ultrapassado o prazo legal entre a extinção da punibilidade anterior e o novo fato delituoso.
4 - É cabível a fixação de regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos quando presentes os requisitos legais.